Tribunal: TJDFT
Processo: 0005333-75.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0005333-75.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA, ANA KARLA RIBEIRO DE SOUZA, ANDERSON LEANDRO FERREIRA SA, BRAULIO DOUGLAS AMANCIO DE SOUSA, FERNANDA SANTANA LEITE, HELIO MARTINS MACEDO, JULIANA COSTA HENRIQUES DA SILVA, MARCELO PIRES BATISTA, SIMONE RODRIGUES DE MEIRELIS, SOLANGE DA CUNHA FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de 17434918, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 1.231.242 – Tema 1.114, da sistemática da repercussão geral (ID 22384192). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1231242 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18/11/2020). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 11242123): (...) Veda-se, portanto, a formação de vínculo empregatício entre o ente público e os prestadores de serviços voluntários na Polícia Militar. E a presunção de constitucionalidade da lei federal prevalece até o pronunciamento definitivo em contrário do e. Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu. (...) Ao se submeterem ao processo seletivo, os autores tomaram conhecimento das normas aplicáveis à espécie, aceitando todas as exigências contidas no edital, inclusive quanto a não formação de vínculo empregatício, ou de obrigação de natureza trabalhista ou afim. Os autores recebem auxílio mensal de dois salários mínimos (art. 9o, L. Distrital 3.398/04). Não fazem jus à indenização suplementar pelos serviços prestados. (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019